Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-90.2019.8.11.0111
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PISTA. MOTORISTA CAUSADOR DO SINISTRO. EMBRIAGADO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000634-90.2019.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 179.550.843-49 (RECORRENTE), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), MARLENE LOPES PESSOA - CPF: 906.972.781-15 (RECORRIDO), DYOGO MAGALHAES NUNES - CPF: 020.740.431-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023